Tribunal: TJBA
Processo: 8051284-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051284-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CORNELIO DE JESUS

Advogado(s)
:
OTONEY REIS DE ALCANTARA

AGRAVADO: MARIA DA PAZ LIMA E SILVA FERNANDES DANTAS e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CORNÉLIO DE JESUS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Mata de São João/BA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de MARIA DA PAZ LIMA E SILVA FERNANDES DANTAS e ANTÔNIO LEAL CARDOSO. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de acordo extrajudicial celebrado em 2004 e homologado judicialmente em 2005, referente à posse de imóveis rurais.

II. Questão em discussão

Examina-se se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação que questiona a validade de acordo judicial, diante de alegações de vício de consentimento, preço vil, prescrição da pretensão executiva e risco de dano irreparável à propriedade do agravante.

III. Razões de decidir

Ausência de demonstração clara e atual de risco iminente de dano grave ou irreversível, requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência (CPC, art. 300).

A alegação de idade avançada do agravante, sem prova de ameaça concreta à posse ou propriedade, não é suficiente para caracterizar periculum in mora.

A validade do negócio jurídico questionado demanda instrução probatória ampla, incabível no âmbito de cognição sumária própria das medidas urgentes.

Prescrição da pretensão executiva não implica, por si só, nulidade do título homologado judicialmente.

A averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis é medida adequada e proporcional, suficiente para preservar o direito discutido.

As demais alegações do agravante não foram apreciadas na origem e sua análise por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de risco atual e concreto impede a concessão de tutela de urgência em ação que visa à declaração de nulidade de negócio jurídico. 2. Alegações que demandam instrução probatória ampla devem ser analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5598004-93.2024.8.09.0152; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2777027-10.2024.8.13.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8051284-56.2024.8.05.0000
,
proveniente da Comarca de Mata de São João,
figurando como Agravante
CORNÉLIO DE JESUS

e
A
gravado
MARIA DA PAZ LIMA E SILVA FERNANDES DANTAS
e
ANTÔNIO LEAL CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA